Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1009 DO STJ. DÉCIMO TERCEIRO-ATIVO. PERCEPÇÃO DA VERBA ANTES DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO ERRO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO. ACERTO DE FÉRIAS. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. DESCABIDA A EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda, no valor R$7.045,88; bem como para condenar o réu na obrigação de se abster de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, devendo restituir a autora, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que notificou a parte autora acerca de reposição ao erário, decorrente do acerto de aposentadoria.
3. No caso, a Carta 139/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, de 29.04.2021, comunica à autora a abertura do Processo Administrativo de 00080-00071434/2021-39, relacionado à ocorrência de pagamento em excesso e ao ressarcimento ao erário.
4. O Memorando 237/2022 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG informa que a servidora pública autora recebeu em seu contracheque, a título de férias e/ou décimo terceiro, excesso de R$7.045,88. Informa, ainda, que, após a dedução da seguridade social e atualização monetária incidente a partir de abril de 2021 (ID 44930182 - Pág. 66), resta o dever de reposição no valor total de R$5.855,42.
5. Aplica-se a demanda em tela, ajuizada após a modulação de efeitos de 19/05/2021, o seguinte posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: [...]Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
6. Verifica-se que, na situação em tela, o pagamento indevido de valores pela Administração Pública ocorreu em razão da antecipação do pagamento de verbas de décimo terceiro no ano da aposentadoria da parte autora; bem como de excesso referente à acerto de férias.
7. Embora a Administração Pública alegue o seu poder de autotutela e o pagamento indevido, os documentos acostados aos autos demonstram que a parte autora não concorreu para a ocorrência de erro.
8. Haja vista a Aposentação em 18/02/2020, ID 44930182 - Pág. 61, merece prosperar a tese de que, no momento do recebimento da verba denominada “DEC TERCEIRO-ATIVO” (ID 44930182 - Pág. 51) , em janeiro de 2020, não havia possibilidade de a requerente constatar o pagamento indevido.
9. Quanto ao excesso recebido a título de acerto de férias, impende ressaltar os termos do Memorando 119/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG: [...] Comunica-se que para o Acerto Financeiro de Férias, contabilizou-se os anos trabalhados e as férias usufruídas durante a vida funcional do(a) servidor(a). Utilizou-se para quantificar as férias: Arquivos do SIGRH e Fichas Financeiras (segue anexo copias das Fichas Financeiras, assim como o resumo das mesmas com o quantitativos de 1/3 de férias).Esclarece-se da impossibilidade de fornecer as cópias de fichas financeiras anteriores ao ano de 1994, uma vez que esta Secretaria de Estado de Educação não possui equipamento capaz de emitir cópias de microfilmes (fichas financeiras de 1960 a 1993 estão microfilmadas). Diante disso, para cada ano trabalhado anterior a 1994 é somado o recebimento de mais 1/3 de férias. (ID 44930182 - Pág. 61).
10. Os documentos apresentados aos autos comprovam a impossibilidade de a parte autora constatar o pagamento indevido, o que atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.
11. Acrescenta-se, por fim, o dever de observância ao princípio da legitima confiança e ao princípio da razoabilidade na hipótese em evidência.
12. Destarte, recebidas de boa-fé, mostra-se desarrazoada a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido (R$7.045,88).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.